Tribunal: TJBA
Processo: 0101839-80.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0101839-80.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS

APELADO: EDUARDO CORREIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROSANE DOS SANTOS TEIXEIRA GARCIA ROSA

mk4

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DO CONTRATO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS E MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ausência de documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, bem como a inércia da parte requerente em emendar a petição inicial, com a juntada do contrato objeto da ação, leva ao indeferimento da petição inicial, e a extinção do processo, sem resolução do mérito. 2. É desnecessária prévia intimação pessoal da parte autora antes do indeferimento da petição inicial pelo não atendimento à determinação de emenda, porque não se admite essa situação à previsão do art. 485, § 1º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0101839-80.2005.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ITAU UNIBANCO S.A.
e como apelada
EDUARDO CORREIA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .